Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-34.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. ADEQUADA. SEGUNDA FASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSENTE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO. DANOS MORAIS. MANTIDO.
I - Mantém-se a condenação do agente quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial e depoimento de informantes, demonstram a prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade porque o réu fez uso de um facão para causar as lesões na vítima, somente não causando maiores consequências por ter utilizado o lado não cortante e ter sido contido por familiares, o que demonstra maior intensidade do dolo.
IV - A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores configura o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a majoração da pena-base.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI - Para arbitrar o valor devido a título de danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.